Tribunal: TJDFT
Processo: 0741489-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0741489-38.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: THAILES MOREIRA DA GAMA PACIENTE: GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista que o presente habeas corpus possui o mesmo objeto do HCCrim 0739066-08.2022.8.07.0000, distribuído em 17/11/202, que se encontra inserido em pauta para julgamento, faculto ao Impetrante manifestar-se sobre seu interesse processual, diante da evidente duplicidade verificada. Prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator